Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE MAMA. NEOPLASIA MALÍGNA. COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA. INCAPACITANTE. JUROS. MORA. ATUALIZAÇÃO. MONETÁRIA. SELIC. PERÍODO. GRAÇA. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito da apelada à isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) e à redução da base de cálculo de contribuição previdenciária, bem como fixou a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como fator de juros e correção monetária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a apelada tem direito à isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) sobre seus proventos; (ii) saber se a apelada tem doença incapacitante para fins de redução da base de cálculo da sua contribuição previdenciária; (iii) definir o termo inicial da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988, com as alterações promovidas pela Lei no 11.052/2004, estabelece as isenções relativas ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF).
4. A contemporaneidade dos sintomas da doença e a apresentação de lado médico oficial são prescindíveis para a isenção do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF).
5. Doença incapacitante gera a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária.
6. Há período de graça constitucional para pagamento de precatórios, momento em que não há que se falar em mora do Poder Público.
7. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é composta de juros e fatores de atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida parcialmente.
Tese de julgamento: “1. A comprovação de neoplasia maligna gera o direito à isenção do IRPF. 2. A neoplasia pode ser considerada doença incapacidade para fins de redução da base de cálculo de contribuição previdenciária, de modo que a análise deve ser casuística. 3. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) não deve incidir no período de graça constitucional.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/98, art. 6°, XIV, CF/88, arts. 40, § 21 e 100, § 5o; EC103/09, arts. 35, I e 36, I; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 61, § 1o; EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598/STJ; Súmula no 627/STJ; TJDFT, ApCiv 0716325-17.2022.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 4.7.2024; TJDFT, ApCiv 0708026-85.2021.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 2.5.2024; TJDFT, AgInt 0729740-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 15.12.2022; TJDFT, ApCiv 0712547-11.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 21.8.2025; STF, RE 1515163, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2024; Tema 1.335/STF.